Tribunal: TCU
Processo: 016.847/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8549/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação de dívida ao Sr. Paulo Roberto Rocha Krueger (CPF XXX.859.949-XX), ante o recolhimento integral da respectiva multa que lhe foi aplicada por este Tribunal, por meio do Acórdão 5165/2020-TCU-Segunda Câmara , item 9.3, consoante comprovante à peça 288, bem como demonstrativo de débito, peça 289, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.847/2013-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.343/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.009/2018-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 032.853/2016-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.771/2017-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.712/2018-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.342/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.021/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.550/2016-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.229/2017-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.027/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 020.979/2017-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexandre Neves e Silva (XXX.676.689-XX); Brj Construcoes Civis Ltda. (79.353.686/0001-54); Ernesto Sperandio Neto (XXX.477.519-XX); Luciana Emília Machado Garcia (XXX.910.789-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.801.209-XX); Paulo Roberto Rocha Kruger (XXX.859.949-XX); Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/PR (00.414.607/0013-51). 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Luis Fernando Nadolny Loyola (12.001/OAB-PR), João Ribeiro de Loyola Neto (49.905/OAB-PR) e outros, representando Alexandre Neves e Silva; Luis Fernando Nadolny Loyola (12.001/OAB-PR), João Ribeiro de Loyola Neto (49.905/OAB-PR) e outros, representando Ernesto Sperandio Neto; Rooswelt dos Santos (52520/OAB-PR), representando Cazamusa Construcao Civil Eireli - Epp. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.